Tribunal: STF
Processo: Rcl 1895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
EMENTA: A tutela antecipada contra a Fazenda Pública
que implique pagamento de vantagens pecuniárias, nos termos da Lei
9.494/97, desrespeita a decisão proferida na ADC-4, mesmo que se
cuide de valores que vinham sendo antes pagos e, em decorrência da
interpretação da legislação aplicável, foram considerados indevidos
pela Administração.
Agravo improvido.